Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SENTENCIADO PORTADOR DE HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA. PANDEMIA DE COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 580 do CPP refere-se a norma processual penal garantidora de tratamento isonômico a do réu, eventualmente beneficiado, em seu recurso, à correu integrante da mesma relação jurídico-processual. Hipótese completamente distinta da dos autos, não havendo que se falar em extensão de decisão prolatada em execução penal de pessoa diversa da dos autos.

2. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, só é admitida no caso de o beneficiário encontrar-se cumprindo pena em regime aberto e se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.

3. Além das hipóteses legais, há isolados precedentes admitindo a chamada prisão domiciliar humanitária para condenados definitivos em regimes outros que não o aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas.

4. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo coronavírus, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estaria mais protegido do contágio. No caso, ainda que o executado seja portador de hipertensão arterial e cardiopatia, não demonstrou debilidade em seu estado de saúde a justificar o deferimento do pedido excepcional. Pelo contrário, tem recebido atendimento médico regular, apresentando quadro clínico estável sem demandar tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional.

5. Assim, além de o executado não se encontrar cumprindo pena em regime aberto, também não se comprovou situação extraordinária a justificar eventual deferimento de prisão domiciliar humanitária, sob o ponto de vista da pandemia da COVID-19, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

6. Os órgãos do sistema de Justiça Criminal e Execução Penal têm atuado conjuntamente para minimizar os efeitos da pandemia, prevenindo o contágio no sistema penitenciário do Distrito Federal e promovendo o adequado tratamento aos internos infectados.

7. Recurso conhecido e não provido.